Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0713711-93.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a embargante quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição dos declaratórios em 14/12/2022, a despeito da publicação do acórdão em 05/12/2022. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator